Tribunal: STF
Processo: AI 587447
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. 
   ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO AUMENTO 
   DE ALÍQUOTA DE 17% PARA 18% (LEI 6.556/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO). 
   ACÓRDÃO QUE DEIXA DE ACOLHER O PLEITO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVER 
   PROVA DA ASSUNÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA PELO CONTRIBUINTE. FUNDAMENTO 
   ESPECÍFICO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSISTÊNCIA NA 
   TESE DE FUNDO (VIOLAÇÃO DA REGRA DA NÃO AFETAÇÃO DA RECEITA DE 
   IMPOSTOS). INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. O Tribunal 
   de Justiça do Estado de São Paulo aplicou implicitamente ao pleito 
   do devedor o art. 166 do Código Tributário Nacional, que dispõe ser 
   dever do contribuinte provar que não repassou o ônus gerado pela 
   carga tributária para poder pleitear a restituição de indébito 
   tributário.
2. Portanto, a questão de fundo controvertida deixou de 
   ser a inconstitucionalidade da exação, para se tornar a prova da 
   assunção da carga tributária como requisito para afastamento de 
   exação, constitucional ou não.
3. Se bem ou mal decidiu o TJ/SP, a 
   questão se desdobra hipoteticamente na (a) aplicabilidade do art. 
   166 do CTN aos embargos à execução fiscal (matéria 
   infraconstitucional) e (b) na inconstitucionalidade do art. 166 do 
   CTN.
4. Portanto, ao interpor o recurso extraordinário fundado 
   singelamente na inconstitucionalidade do tributo, a parte-agravante 
   desviou-se do fundamento isolado e essencial para desate do quadro. 
   Aplica-se integralmente ao caso o entendimento firmado nas Súmulas 
   282, 283 e 356/STF.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.